Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-51.1995.8.11.0036
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000054-51.1995.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), J F FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 24.978.454/0001-08 (APELANTE), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES FEITOSA - CPF: 103.262.861-87 (APELADO), MARINA COSTA E CASTRO - CPF: 016.984.091-33 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CHEQUE
–
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA
– NÃO OCORRÊNCIA –
DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.

2. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, o Exequente diligenciou nos autos, formulando diversos pedidos, chegando a localizar bens passíveis de penhora, inclusive, e respondendo à provocação do Juízo sempre que intimado.

3. Ressalta-se, ainda, que o Exequente não pode ser penalizado pela dificuldade na localização de bens penhoráveis se adotou todas as medidas que lhe eram cabíveis e dentro do prazo legal, assim como não pode ser penalizado por eventuais embaraços protagonizados pelo Executado e, ainda, por falha do Juízo nos procedimentos de nomeação à penhora e leilão e arrematação de imóvel.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
J. F. FERRAMENTAS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Guiratinga
nos autos da
Ação de Execução Forçada de Título Extrajudicial nº 0000054-51.1995.8.11.0036
, movida em face de
LEANDRO ALVES FEITOSA
, que
reconheceu a PRESCRIÇÃO, julgando extinta a ação,

com fulcro nos artigos 924, V do Código de Processo Civil e 206, § 5.º, I do Código Civil, condenando a Exequente ao pagamento de custas processuais, contudo, sem condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id. 204558198) a Apelante sustenta que
“o decurso de tempo dos autos foram necessário às formalidades da constrição patrimonial, tendo a credora - exequente cumprido os prazos previstos na lei processual e fixados pelo juiz – SEM NUNCA TER ULTRAPASSADOS 06 MESES que é o prazo prescricional da presente execução por tratar-se de cheque”
.

Sustenta que houve a citação efetiva do devedor, bem como diversas constrições de bens penhoráveis interrompendo a prescrição, além de duas suspensões do feito devidamente deferidas pelo Juízo, não havendo que se falar em prescrição intercorrente, Para tanto, argumenta que para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes: a) a intimação da parte para dar andamento ao processo, b) a sua inércia, c) e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Sob esses argumentos pugna pela anulação da r. sentença, para que a execução tenha o seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões pelo Apelado (id. 204552871).

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 204570652)
.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que
JULGOU
EXTINTO
com resolução do mérito o pedido a
Ação de Execução de Titulo Executivo Extrajudicial nº 0000054-51.1995.8.11.0036,
com fundamento da ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento legal
nos artigos 924, V do Código de Processo Civil e 206, § 5.º, I do Código Civil.

Irresignado, o Exequente interpôs o presente recurso de Apelação sustentando, em síntese, que cumpriu
os prazos previstos na lei processual e fixados pelo juiz – SEM NUNCA TER ULTRAPASSADOS 06 MESES, que é o prazo prescricional da presente execução por tratar-se de cheque.

Com razão o Apelante
.

Analisando detalhadamente o processo executório, hei por reformar a decisão que
reconheceu a ocorrência da prescrição.

Isso porquê, a prescrição intercorrente na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do Exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o que se vê é a ocorrência de uma sucessão de pedidos formulados, visando à localização dos bens e da parte Executada e

a
s eventuais paralisações que ocorreram no processo se deram em virtude da ausência da localização de bens passíveis de penhora, bem como pela dificuldade de localização do Executado, sendo certo que tais fatos não implicam na caracterização de prescrição intercorrente.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o Exequente/Apelante ingressou com a presente
Ação de Execução Forçada de Título Extrajudicial
em 28/09/1995 1996 (id. 204558158 – p. 1), o mandado de execução foi cumprido em 19/03/1996 (id. 204558159 – p. 31), o Executado/Apelado apresentou petição de nomeação à penhora em 20/03/1996 (id. 204558159 – p. 32), o Exequente aceitou a nomeação a penhor e o Executado foi intimado para assinar o respectivo Termo de Nomeação à Penhora, a partir daí sucedeu-se uma sequência de atos processuais, entre os quais o reconhecimento da ineficácia da nomeação do bem dado à penhora e as reiteradas tentativas de localização de bens do Executado.

Vê-se que das tentativas de penhora realizadas nos autos, uma foi desconstituída por se tratar de um imóvel que era utilizado para fins inidôneos, pois segundo a parte Exequente alegou que o primeiro imóvel penhorado era utilizado como “bordel” da cidade, e o outro imóvel localizado pela parte Exequente e penhorado, chegou a ser submetido a leilão público com arrematação pelo Exequente, contudo a arrematação foi declarada nula por ausência de intimação da coproprietária (esposa do Executado), conforme decisão lançada no id. 204558174.

Diante da anulação da arrematação, a parte Exequente, ora Apelante, foi intimada para se manifestar acerca da anulação da arrematação do imóvel penhorado, quando então a parte Exequente se manifestou (id. 204558178) postulando pela remessa dos autos à contadoria para a realização de novos cálculos, uma vez que os cálculos apresentados pela contadora estavam aquém do valor da dívida, para tanto apresentou planilha de atualização de débitos no valor R$ 88.308,46 (oitenta e oito mil, trezentos e oito reais e quarenta e seis centavos).

Posteriormente, em 01/03/2023, determinou-se a intimação da parte Exequente para se manifestar acerca de possível prescrição intercorrente, bem como acerca da divergência de valores apurada pela contadoria judicial (id. 204558185).

A parte Exequente/Apelante, em 03/04/2023, manifestou nos autos rechaçando a ocorrência da prescrição intercorrente e, diante da divergência de cálculo apresentada, reiterou o pedido de remessa dos autos à contadoria para a realização de novos cálculos (id. 204558188); contudo, em 27/06/2023 o Juiz
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o feito com fundamento no art. 924, inc. V do CPC e art. 206, §5.º, inc. I do CC.

Sem mais delongas, como sabido, para o reconhecimento da prescrição intercorrente,
mostrar-se-ia necessária à comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito
, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Entrementes, denota-se que o Exequente, pela simples leitura das linhas pretéritas, fez e postulou por diversas diligências para buscar o que é seu direito e satisfazer o seu crédito.

De mais a mais, não é forçoso concluir que se houve demora para a finalização do feito e satisfação da dívida a mesma se deu em virtude da dificuldade de localização de bens passíveis de penhora, dos embaraços protagonizados pelo Executado e, ainda, por falha do Juízo nos procedimentos de nomeação à penhora e leilão e arrematação de imóvel sem observar a necessidade de intimação da coproprietária do imóvel (esposa do Executado).

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2.
No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório
. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (Destaquei)

O entendimento encontra-se uníssono nesta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) (Destaquei)

Oportuno registrar, ainda, que em se tratando de execução forçada de cheque o entendimento firmado no âmbito deste e. Tribunal é o mesmo para as execuções de título extrajudicial em geral. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 06 (SEIS) MESES
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA –
DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A SUSPENSÃO DO FEITO
– INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

As alterações inseridas pela Lei nº. 14.195, de 27/08/21, são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.
(TJ-MT - N.U 0000931-20.2004.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CHEQUES

- ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

Ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica a desídia da parte Exequente que, desde o início do processo de execução, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, se manifestou nos autos.

Ao arremate, convém mencionar que a questão da prescrição já foi apreciada e afastada quando do julgamento do recurso de Apelação Cível nº. 67563/2015.
(TJ-MT - N.U 1006318-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022) (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CHEQUES
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEMORA NA CITAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE – INOCORRÊNCIA
– SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual, o que não se verifica in casu.

Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
(TJ-MT - N.U 1004853-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023) (Destaquei)

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação. Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a reforma da decisão que, igualmente, conheceu da prescrição intercorrente.

Com tais considerações,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, afastando a prescrição intercorrente, havendo o feito de retornar à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024